Tribunal: TJDFT
Processo: 0706269-71.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-12
Data de publicação: 2025-03-28

Ementa:
DIREITO CIVIL. HABEAS CORPUS CÍVEL. ALIMENTOS. EXECUÇÃO. PRISÃO CIVIL. EXCEPCIONALIDADE. ORDEM CONDEDIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Habeas corpus cível contra decisão que, em cumprimento de sentença, decretou a prisão civil do alimentante/paciente.
1.1. Foi deferido o pedido liminar para revogar o decreto prisional do paciente.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se é possível a revogação do decreto de prisão civil do devedor de alimentos por inadimplemento de acordo em cumprimento de sentença.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Nos termos do art. 5o, LXVIII, da CRFB, “conceder-se-á ‘habeas-corpus’ sempre que alguém sofrer ou se achar ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção, por ilegalidade ou abuso de poder”.
5. O art. 528 do CPC dispõe sobre a possibilidade de prisão civil do devedor de alimentos. A medida, contudo, tem caráter excepcional, pois drástica, e deve adequar-se ao substrato fático de cada caso.
6. Apesar de a execução se realizar no interesse do exequente (art. 797 do CPC), deve se concretizar do modo menos gravoso ao executado (art. 805 do CPC), em especial quando a relação entre as partes é familiar.
7. Constatado o caráter pretérito do débito alimentar (oriundo de descumprimento de acordo) pleiteado pela exequente na origem, que possui 26 (vinte e seis) anos de idade, suprime-se o seu caráter emergencial e, por consequência, sua indispensabilidade para assegurar a subsistência da alimentanda, motivo pelo qual se revela inviável a decretação de prisão civil do paciente, nos moldes do art. 528, § 7o, do CPC.
IV. DISPOSITIVO
8. Habeas corpus cível admitido. Ordem concedida.